Tribunal: TJDFT
Processo: 0715358-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/69. APREENSÃO DO BEM. PRAZO DE CINCO DIAS PARA PAGAMENTO INTEGRAL. POSSE E PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. CONSOLIDAÇÃO EM CASO DE INÉRCIA DO DEVEDOR. INSERÇÃO DE RESTRIÇÃO JUDICIAL NO RENAVAM. RETIRADA APÓS A APREENSÃO. PREVISÃO LEGAL. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69, após a apreensão do bem, o devedor dispõe do prazo de cinco dias para pagar a integralidade da dívida pendente, o que, se realizado, possibilitar-lhe-á a recuperação do veículo. Se este ficar inerte, a posse e a propriedade consolidar-se-ão em nome do credor fiduciário (art. 3o, §1o, do Decreto-Lei n. 911/69). Na mesma linha, a tese fixada para o Tema 722/STJ. Outrossim, o art. 3o, § 9o, do referido Decreto-Lei, estabelece que o juiz, ao decretar a busca e apreensão, inserirá restrição judicial na base de dados do Renavam e retirará tal restrição após a apreensão.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido. Embargos de declaração prejudicados.